Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credores contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que condenou o DF a se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema no 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença, quando fundado em título coletivo genérico, deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos.
4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o, do CPC.
5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo.
6. Precedentes do colendo STJ já decidiram que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético.
7. Precedentes desta Corte de Justiça indicam que a suspensão com base no Tema no 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia, configurando distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema no 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia.